Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CAESB. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL.
I – A denunciação da lide é vedada nas relações de consumo, art. 88 do CDC.
II – A autora não é responsável pela dívida que lhe é atribuída pelas faturas de água, porque referentes a meses posteriores à sua saída do imóvel, o que também ocorreu antes da individualização dos hidrômetros.
III – O protesto indevido gera o dever de reparação e torna presumido o dano moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelações da autora e da ré desprovidas.